Tribunal: TJMT
Processo: 1041056-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041056-50.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDSON PICHININ - CPF: 391.580.559-91 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

EMBARGADO(S):
EDSON PICHININ.

E
MENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
ALEGAÇÃO DE O
BSCURIDADE
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou a autorização e o custeio de exames PET-CT ao longo do tratamento oncológico da parte autora, condicionados à respectiva indicação médica e à necessidade clínica demonstrada no curso do tratamento,
além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura do exame PET-CT fora das hipóteses expressamente previstas no rol da ANS, sem observância dos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à cobertura de procedimentos não previstos
nas diretrizes da ANS.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão enfrentou expressamente a aplicação do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, reconhecendo que a cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS exige comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico adequado.

A prova pericial judicial produzida sob contraditório confirmou a utilidade clínica e a eficácia científica do exame PET-CT para
reestadiamento
do adenocarcinoma pancreático, inclusive com respaldo em diretrizes internacionais, circunstância que satisfaz os requisitos legais para a cobertura excepcional do procedimento.

A embargante não infirmou tecnicamente as conclusões periciais, limitando-se a reiterar, de forma abstrata, a aplicação das diretrizes da
ANS e das cláusulas contratuais restritivas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o;
Lei no 9.656/1998,
arts
. 12, VI, 35-C e 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 608.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação,
para manter a sentença recorrida, apenas explicitando que a obrigação de custeio dos exames PET-CT ao longo do tratamento oncológico da parte Autora permanece condicionada à respectiva indicação médica e à necessidade clínica demonstrada no curso do tratamento.

A Embargante sustenta, no ID.
365040380
que o acórdão foi obscuro ao determinar a cobertura dos exames PET SCAN ONCOLÓGICO e TEC PARA PET DEDICADO ONCOLÓGICO sem observar as Diretrizes de Utilização da ANS e o art. 10, § 13, da Lei no 9.656/98. Afirma que a autora não preenche os requisitos de cobertura obrigatória previstos no rol da ANS.

Alega, ainda, que o acórdão desconsiderou o entendimento
do
STF na ADI 7265, segundo o qual a cobertura de tratamento fora do rol da ANS exige o preenchimento cumulativo de requisitos específicos, cujo ônus probatório cabe à parte autora. Requer, assim, o saneamento da obscuridade, com reapreciação da matéria à luz dos
arts
. 489 e 927 do CPC e da orientação do STF.

A parte embargada
no ID. 367221857, alega que inexiste qualquer obscuridade no acórdão, tratando-se a insurgência de mera tentativa de rediscussão do mérito. Aduziu que a Lei no 14.454/2022, ao alterar a Lei dos Planos de Saúde, admite a cobertura de procedimentos fora do rol quando comprovada a eficácia por evidências científicas.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

EMBARGADO(S):
EDSON PICHININ.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
negou
provimento ao recurso de a
pelaçã
o
,

para manter a sentença recorrida, apenas explicitando que a obrigação de custeio dos exames PET-CT ao longo do tratamento oncológico da parte Autora permanece condicionada à respectiva indicação médica e à necessidade clínica demonstrada no curso do tratamento.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...] “
APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
EDSON PICHININ

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, a qual julgou procedentes os pedidos formulados por EDSON PICHININ para confirmar a tutela deferida, determinar a autorização e o custeio dos exames PET-CT ao longo do tratamento oncológico da parte autora, condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. O preparo recursal foi recolhido, conforme comprovante juntado aos autos.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor; que a controvérsia reside na obrigatoriedade, ou não, da cobertura do exame PET-CT pela operadora do plano de saúde, embora o procedimento não esteja contemplado, para o caso específico de adenocarcinoma de pâncreas, na DUT no 60 da ANS e que, em se tratando de procedimento necessário ao tratamento oncológico, revela-se abusiva a negativa de cobertura, sobretudo à luz da finalidade assistencial do contrato e da proteção à saúde e à dignidade do consumidor.

A sentença também registrou a existência de prova pericial produzida no curso do feito, seguida de laudo complementar, após impugnação da ré.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo Recorrente.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de não conhecimento da apelação, ao fundamento de que as razões recursais reproduziriam, em larga medida, os argumentos expendidos na contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Embora se verifique efetiva similitude entre os argumentos defensivos e as razões de apelação, constata-se que a Recorrente delimitou os capítulos da sentença que pretende ver reformados, renovando insurgência quanto: (i) à legislação aplicável à espécie; (
ii
) à ausência de cumprimento das Diretrizes de Utilização da ANS; (
iii
) à validade das cláusulas contratuais restritivas; e (
iv
) à necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Há, portanto, ainda que de forma sintética e reiterativa, impugnação suficiente aos fundamentos centrais do decisum, o que autoriza o conhecimento do recurso, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Com efeito, a dialeticidade recursal não exige argumentação inédita ou reformulação integral das teses anteriormente deduzidas, bastando que o recorrente demonstre, de maneira minimamente inteligível, seu inconformismo com os fundamentos da decisão impugnada e explicite a pretensão de reforma, como verificado na hipótese.

Vejamos julgado:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1036497-70.2024.8.11.0002

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO RÉU. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo réu contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, ao fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, majorando os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão monocrática para afastar o não conhecimento da apelação, sob o argumento de que as razões recursais demonstraram o inconformismo com a procedência da ação e que a mera repetição de argumentos não configura ofensa à dialeticidade quando é possível extrair a vontade de rediscutir o julgado; (
ii
) reversão da majoração dos honorários sucumbenciais decorrente do não conhecimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se as razões da apelação atenderam ao princípio da dialeticidade recursal, à luz da exigência de impugnação específica dos fundamentos determinantes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar os fundamentos centrais da decisão recorrida, aqueles sem os quais a decisão não se sustenta, sendo insuficiente a reprodução das alegações formuladas anteriormente para satisfazer a exigência prevista no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

5. Não atende ao requisito da dialeticidade o recurso de apelação que ignora o fundamento primário da sentença – o reconhecimento da inadequação da via processual eleita pelo réu e o afastamento da fungibilidade por erro grosseiro – limitando-se a reiterar os argumentos deduzidos na peça processual que a sentença recusou conhecer.

6. A impugnação do resultado da sentença, sem o enfrentamento do fundamento que lhe deu sustentação, equivale a contestar o efeito sem questionar a causa e não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal previsto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

7. A primazia do julgamento de mérito, consagrada nos
arts
. 4o e 6o do Código de Processo Civil, não autoriza o tribunal a suprir a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, pois a exigência da dialeticidade decorre diretamente da lei e constitui condição de operabilidade do juízo recursal, não obstáculo arbitrário ao acesso à justiça.

8. Mantida a decisão que não conheceu da apelação por ofensa à dialeticidade, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4o, 6o, 98, § 3o, 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.849.130/RS.

(N.U 1036497-70.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Inexistente prejuízo ao exercício da cognição recursal e identificável a devolução da matéria impugnada, impõe-se o conhecimento do apelo.

REJEITO, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE

A Recorrente sustenta, preambularmente, que a controvérsia deve ser resolvida sob a ótica da Lei no 9.656/1998, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor apenas subsidiariamente, em razão do princípio da especialidade.

É assente, inclusive na própria sentença recorrida, que a relação estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde possui nítido caráter consumerista, incidindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

A existência de legislação setorial específica não afasta, por si só, a incidência das normas protetivas consumeristas, sobretudo quando se está diante de contrato de adesão, de prestação continuada, voltado à tutela de bem jurídico fundamental.

A Lei no 9.656/1998 e o CDC, nessa perspectiva, devem ser interpretados de modo sistemático e harmônico, sem exclusão recíproca. Desse modo, a legislação especial disciplina a estrutura regulatória da assistência suplementar à saúde, ao passo que o microssistema consumerista atua como vetor interpretativo e integrativo do vínculo contratual, especialmente no controle de abusividade, transparência, boa-fé objetiva e proteção da legítima expectativa do beneficiário. Não há antinomia, mas complementaridade normativa.

Vejamos julgado nesse sentido:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. CONSULTA ESPECIALIZADA. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que condenou a operadora à autorização e custeio de consultas médicas com especialista em nefrologia na cidade de residência da autora menor, portadora de Doença Renal Crônica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a conduta da operadora de plano de saúde ao não disponibilizar tempestivamente atendimento especializado na cidade de residência da beneficiária; (
ii
) estabelecer se há danos morais indenizáveis decorrentes dessa conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre as relações entre usuários e operadoras de planos de saúde, conforme previsto no art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e na Súmula 608 do STJ.

4. A demora de mais de três meses para autorizar consulta médica especializada ultrapassa o prazo de 14 dias úteis estabelecido pela Resolução Normativa ANS no 566, art. 3o, II, configurando negativa tácita de cobertura.

5. A inexistência de profissional credenciado na cidade de residência da autora não exime a operadora da responsabilidade de garantir o atendimento, sendo a falha na estruturação da rede credenciada risco inerente à atividade.

6. A recusa indevida de cobertura financeira de tratamento médico pela operadora de plano de saúde enseja reparação por dano moral por agravar a situação de aflição psicológica do beneficiário, caracterizando dano in
re

ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar consulta médica especializada, quando ultrapassa o prazo regulamentar, configura negativa tácita de cobertura e enseja reparação por danos morais.

2. A falha na estruturação da rede credenciada é risco inerente à atividade da operadora de plano de saúde e não pode ser transferida ao consumidor.

(N.U 1005245-41.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 16/04/2026)

De mais a mais, a própria sentença destacou que o contrato em questão é de adesão e que a saúde, por sua relevância constitucional, impõe interpretação orientada pela boa-fé objetiva, pela função social do contrato e pela vedação de cláusulas abusivas.

Tal compreensão guarda coerência com a moldura normativa aplicável e com a natureza da relação jurídica debatida.

DA NEGATIVA DE COBERTURA DO EXAME PET-CT. DUT No 60 DA ANS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROVA TÉCNICA JUDICIAL

A Recorrente sustenta que não está obrigada a custear o exame PET-CT oncológico no caso dos autos, porque o diagnóstico do Autor é de adenocarcinoma de pâncreas, situação que, segundo defende, não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória previstas na DUT no 60 da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS.

Afirma, ainda, que a negativa observou a regulamentação setorial e as limitações contratuais legitimamente pactuadas.

Consoante se extrai da petição inicial, o Autor foi diagnosticado com neoplasia maligna de pâncreas, tendo o médico assistente prescrito a realização do exame PET-CT para
reestadiamento
, avaliação de resposta ao tratamento antineoplásico e rastreamento de sítios de doença metastática não detectada pelos demais exames de imagem.

A inicial também narra que exame PET-CT anteriormente realizado apontou metástase hepática não detectada pelos exames convencionais, fato que alterou a conduta terapêutica inicialmente cogitada.

A sentença, por sua vez, registrou expressamente que, após a contestação, ambas as partes requereram a produção de prova pericial médica, que foi proferida decisão saneadora deferindo a perícia e que sobreveio laudo pericial.

A Requerida apresentou impugnação técnica, acompanhada de parecer de assistente técnico e houve, na sequência, laudo complementar, por meio do qual a perita judicial rebateu as objeções da operadora e ratificou suas conclusões anteriores.

Esse dado processual é de singular relevo, porque evidencia que a controvérsia foi submetida à instrução técnica judicial, sob crivo do contraditório.

E esse aspecto, a rigor, assume centralidade na solução da controvérsia. Isso porque a conclusão adotada na sentença não decorreu de mera preferência abstrata pela prescrição do médico assistente em detrimento da regulamentação administrativa, mas do exame concreto da necessidade clínica do procedimento, confirmado por prova pericial judicial produzida de forma regular, com posterior complementação e enfrentamento das objeções apresentadas pela operadora.

Nessa perspectiva, incumbia à apelante demonstrar, de modo tecnicamente consistente, erro metodológico, insuficiência científica ou incongruência substancial nas conclusões periciais, ônus do qual não se desincumbiu.

A insurgência recursal, contudo, permaneceu centrada, em larga medida, na invocação abstrata da DUT no 60 da ANS e das limitações contratuais, sem infirmar, com a necessária densidade técnica, a conclusão judicialmente formada acerca da pertinência do exame no caso concreto.

Nessas circunstâncias, não se revela juridicamente adequada a pretensão da operadora de fazer prevalecer, de forma automática e absoluta, a limitação administrativa prevista em diretriz de utilização, em detrimento da prescrição do médico assistente e da prova técnica judicial produzida nos autos.

Vejamos caso análogo:

Recurso Inominado no 1059580-84.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida: CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. PACIENTE ONCOLÓGICA. RECUSA FUNDAMENTADA NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DUT 60 DA ANS. ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS COMO COBERTURA MÍNIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 5.000,00, em razão da negativa de cobertura de exame PET-CT oncológico prescrito à autora, paciente oncológica em acompanhamento desde 2016, que, diante da urgência diagnóstica após exame de ressonância magnética indicar linfonodomegalia retroperitoneal sugestiva de acometimento neoplásico, custeou o procedimento com recursos próprios. A operadora sustentou que o exame não preenchia os critérios da Diretriz de Utilização DUT 60 da RN no 465/2021 da ANS e requereu a reforma da sentença ou a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de exame PET-CT oncológico prescrito pelo médico assistente sob o fundamento de ausência de enquadramento na Diretriz de Utilização da ANS; (
ii
) estabelecer se são devidos e adequados os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se abusiva a negativa de cobertura de exame prescrito por médico habilitado, pois compete ao profissional assistente, conhecedor das condições clínicas da paciente, indicar o procedimento necessário ao diagnóstico ou tratamento da enfermidade.

4. O rol de procedimentos e as diretrizes de utilização da ANS constituem parâmetro mínimo de cobertura assistencial, não podendo ser utilizados para restringir tratamento ou exame indispensável à preservação da saúde do consumidor.

5. A recusa de cobertura em situação que envolve investigação de possível evolução de doença oncológica viola os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

6. Configura-se falha na prestação do serviço quando a operadora nega cobertura indevidamente, obrigando o consumidor a custear procedimento essencial à própria saúde.

7. Estão presentes os elementos da responsabilidade civil, consistentes em conduta ilícita, dano e nexo causal, diante da negativa injustificada e dos prejuízos suportados
pela
paciente.

8. O dano moral decorre dos transtornos e da angústia experimentados por paciente em situação de fragilidade decorrente de enfermidade grave, agravados pela recusa indevida de cobertura assistencial.

9. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento experimentado sem gerar enriquecimento ilícito.

10. O dano material é devido diante da comprovação do pagamento do exame pela autora, impondo-se o ressarcimento integral do valor despendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de cobertura de exame oncológico prescrito por médico assistente, fundada exclusivamente em diretrizes de utilização do rol da ANS, configura prática abusiva quando demonstrada a necessidade clínica do procedimento.

2. O rol de procedimentos da ANS estabelece cobertura mínima obrigatória e não pode restringir tratamento ou exame indispensável à preservação da saúde do consumidor.

3. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde que obriga o paciente a custear procedimento necessário configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 6o; CPC,
arts
. 300 e 373, II; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 9.099/95,
arts
. 46 e 55; Lei no 9.656/98, art. 35-C; RN no 465/2021 da ANS (DUT 60); Súmulas 362 e 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1033823-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025,
publ
. 13.02.2025.

(N.U 1059580-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 16/04/2026)

E esse aspecto, a rigor, assume centralidade na solução da controvérsia. Isso porque a conclusão adotada na sentença não decorreu de mera preferência abstrata pela prescrição do médico assistente em detrimento da regulamentação administrativa, mas do exame concreto da necessidade clínica do procedimento, confirmado por prova pericial judicial produzida de forma regular, com posterior complementação e enfrentamento das objeções apresentadas pela operadora.

Nessa perspectiva, incumbia à apelante demonstrar, de modo tecnicamente consistente, erro metodológico, insuficiência científica ou incongruência substancial nas conclusões periciais, ônus do qual não se desincumbiu.

A insurgência recursal, contudo, permaneceu centrada, em larga medida, na invocação abstrata da DUT no 60 da ANS e das limitações contratuais, sem infirmar, com a necessária densidade técnica, a conclusão judicialmente formada acerca da pertinência do exame no caso concreto.

A regulação setorial não se sobrepõe, em caráter absoluto, à finalidade do contrato de assistência à saúde, nem autoriza a operadora a substituir-se ao profissional habilitado e ao juízo na definição da terapêutica adequada ao paciente.

A sentença caminhou nessa direção ao consignar que o cerne da lide residia justamente na obrigatoriedade da cobertura do PET-CT em contexto não expressamente contemplado na DUT no 60, concluindo, ao final, pela abusividade da negativa, à vista da natureza oncológica do tratamento e da necessidade de preservação da saúde do beneficiário.

Não há, no recurso, demonstração apta a desconstituir essa premissa, sobretudo porque a apelante se limita, no essencial, a reiterar a tese de ausência de enquadramento formal nas diretrizes da ANS, sem infirmar de modo idôneo a conclusão firmada após a instrução probatória.

Em verdade, a
ratio

decidendi
da sentença repousa na conjugação entre a gravidade da enfermidade, a indicação do médico assistente e, sobretudo, a confirmação pericial da utilidade clínica do exame para
reestadiamento
, avaliação de resposta terapêutica e rastreamento de metástases.

Como a apelação não enfrenta concretamente esses fundamentos probatórios, limitando-se a reiterar a suficiência da negativa administrativa, não há base idônea para a reforma pretendida.

Acresce que a jurisprudência invocada pelo autor, desde a petição inicial, e reiterada nas contrarrazões, segue a orientação de que as diretrizes de utilização não podem impedir técnicas diagnósticas essenciais, quando demonstrada sua eficácia e necessidade à luz da medicina baseada em evidências, nem autorizar, em se tratando de tratamento oncológico, a limitação da terapêutica prescrita por profissional habilitado.

Tais precedentes foram expressamente levados aos autos e, portanto, podem ser considerados como reforço argumentativo da conclusão alcançada na origem.

DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS RESTRITIVAS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

A Apelante invoca, ainda, a validade das cláusulas contratuais limitativas de cobertura e a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do pacto, argumentando que o Autor não contratou cobertura irrestrita e que o deferimento judicial de procedimento não previsto nas hipóteses da DUT implicaria ruptura da equação econômica do negócio.

É certo que os contratos de plano de saúde podem estabelecer segmentações, coberturas e limites compatíveis com a legislação de regência. Todavia, a legitimidade abstrata de cláusulas limitativas não autoriza sua aplicação de modo a esvaziar, no caso concreto, a própria utilidade do contrato.

Uma vez incontroversa a cobertura da doença, não se revela admissível restringir, de forma desarrazoada, meio diagnóstico essencial à definição, acompanhamento e redirecionamento do tratamento, quando sua necessidade clínica se acha demonstrada por indicação médica e corroborada pela instrução técnica judicial.

Cláusulas limitativas, ainda que formalmente previstas, não prevalecem quando esvaziam a própria função econômica e social do contrato, frustrando a legítima expectativa de assistência à saúde do consumidor.

O argumento relativo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por sua vez, não afasta o dever de cobertura no caso concreto. Isso porque a tutela jurisdicional deferida não institui cobertura genérica e desvinculada de necessidade clínica, mas assegura exame reputado necessário ao tratamento oncológico do Autor, conforme indicação médica e conforme conclusão mantida após a perícia judicial e seu complemento.

Isso porque não se está a impor à operadora prestação estranha ao objeto assistencial do contrato, nem a instituir cobertura aberta e indeterminada. O que se reconhece, em situação singular e amparada por prova técnica judicial, é a inexigibilidade da negativa fundada apenas em limitação administrativa ou contratual que, nas circunstâncias da causa, compromete a adequada condução do tratamento oncológico de enfermidade coberta.

Nessas condições, a preservação da comutatividade contratual não se sobrepõe à própria finalidade assistencial do ajuste. Não se está, portanto, diante de ampliação indiscriminada do objeto contratual, mas de concretização do dever assistencial inerente ao próprio ajuste celebrado.

Por cautela, anoto que a expressão constante da sentença, relativa ao custeio dos exames PET-CT ao longo do tratamento oncológico da parte Autora, deve ser compreendida em conformidade com a causa de pedir, com os limites da lide e com a própria fundamentação adotada, isto é, como obrigação de cobertura dos exames futuros da mesma natureza que venham a ser efetivamente prescritos no curso do tratamento, desde que relacionados ao quadro oncológico descrito nos autos, amparados em indicação médica idônea e justificados por necessidade clínica concreta.

Afasta-se, assim, qualquer interpretação que confira ao comando judicial caráter irrestrito, abstrato ou desvinculado da evolução do estado de saúde do beneficiário.

Essa interpretação preserva a exata extensão do comando judicial e afasta leitura ampliativa indevida.

DO DANO MORAL

A Recorrente também busca afastar a condenação por danos morais. Entretanto, a negativa indevida de cobertura, nas circunstâncias retratadas nos autos, ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Não se cuida, aqui, de simples divergência burocrática acerca de procedimento eletivo ou acessório, mas de recusa incidente sobre exame diretamente vinculado ao
reestadiamento
da doença, ao monitoramento da resposta ao tratamento antineoplásico e à identificação de focos metastáticos eventualmente não captados por outros métodos diagnósticos.

A injusta frustração desse suporte assistencial, em contexto de enfermidade grave e progressiva, projeta sobre o paciente aflição, insegurança e angústia que desbordam do campo do mero dissabor contratual.

Vejamos:

APELANTE(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

P. H. P. R.

APELADO(S): P. H. P. R.

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e por P. H. P. R., representado por seu genitor, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) confirmar a liminar que determinou a cobertura integral do tratamento médico-hospitalar da usuária, posteriormente falecida; e (
ii
) condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 12.000,00. A Unimed requereu a exclusão da condenação, sustentando a legalidade da negativa de cobertura. O autor recorreu buscando a majoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de internação de urgência alegando cobertura parcial temporária (CPT) em razão de doença preexistente; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração diante da gravidade da situação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive aos regidos pela Lei no 9.656/98, conforme Súmula 608 do STJ, não havendo exclusividade normativa da legislação específica.

A cláusula de cobertura parcial temporária (CPT) não se sobrepõe à obrigatoriedade legal de cobertura de atendimentos de urgência, conforme dispõe o art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, que prevalece em situações que envolvem risco imediato à vida ou lesões irreparáveis.

A negativa de cobertura em
situação de emergência
médica de paciente oncológica terminal configura ato ilícito, pois viola a boa-fé contratual, o dever de cooperação e o direito fundamental à saúde, sendo presumido o dano moral.

A indenização por dano moral fixada em R$ 12.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros jurisprudenciais e a dupla função da compensação: reparatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, inclusive nas relações regidas pela Lei no 9.656/98.

A cláusula de cobertura parcial temporária (CPT) não afasta a obrigação legal de cobertura de atendimentos de urgência, mesmo em caso de doença preexistente.

A negativa indevida de cobertura em situação de urgência configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais, sendo mantido quando compatível com a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e XXXII; CDC,
arts
. 4o, I e III; 6o, III, IV e VIII; 14 e 47; Lei no 9.656/98,
arts
. 11 e 35-C, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608.

(N.U 1053443-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026)

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA OPERACIONAL - RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CARACTERIZADO - TRATAMENTO DE CÂNCER RECIDIVO - ABALO EMOCIONAL E PSICOLÓGICO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA OPERADORA E DA USUÁRIA DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, em que a autora, usuária de plano de saúde, buscava a devolução dos valores cobrados indevidamente e a fixação de danos morais pelo sofrimento gerado durante o tratamento de câncer, com a negativa de cobertura e falhas no sistema de cobrança da operadora.

II. Objeto da discussão:

2. A operadora de plano de saúde recorre da sentença que determinou a devolução dos valores pagos em duplicidade, com correção monetária e juros, e condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00.

3. A usuária do plano também recorre, com pedido de majoração do valor dos danos morais para R$ 30.000,00, além da revisão dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

4. A cobrança indevida pela operadora foi causada por falha operacional, portanto, a devolução dos valores deve se dar de forma simples ante a ausência de comprovação de má-fé.

5. Os danos morais são devidos, porque a negativa de cobertura e a cobrança indevida, em momento de extrema vulnerabilidade da usuária (tratamento de câncer recidivo), geraram sofrimento psicológico e emocional, o que justifica sua fixação.

5. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se razoável, sem necessidade de majoração.

IV. Tese de julgamento e Dispositivo:

Recursos Desprovidos.

6. Tese de Julgamento: Aplica-se a repetição de indébito nas cobranças indevidas, com devolução simples, salvo em caso de má-fé, o que não se verifica no caso em análise.

7. A recusa na cobertura do tratamento de saúde, especialmente em contexto de doença grave, e o abalo psicológico causado pela conduta da operadora, autorizam a indenização por danos morais, sendo a quantia de R$ 8.000,00 adequada e proporcional, em consonância com o entendimento jurisprudencial.

8. A revisão do valor dos honorários advocatícios, fixados no máximo legal (20%), não se justifica.

9. Dispositivos citados: art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil; e, Súmula 469 do STJ.

(N.U 1010708-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 03/12/2024)

O caso envolve paciente acometido por câncer pancreático, submetido a tratamento oncológico, com prescrição de exame voltado ao
reestadiamento
, à aferição de resposta terapêutica e ao rastreamento de metástases não detectadas por outros métodos de imagem.

A recusa da operadora incidiu, pois, sobre providência diagnóstica intimamente relacionada à definição e continuidade do tratamento de moléstia grave. Em tal contexto, o abalo psíquico e a angústia experimentados pelo beneficiário são evidentes, dispensando demonstração exaustiva de consequências extrapatrimoniais específicas.

A sentença fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que não se mostra desarrazoado ou desproporcional diante das peculiaridades do caso, da gravidade da conduta, da natureza do bem jurídico atingido e das funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Consideradas as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes, o porte da operadora, a gravidade da recusa indevida em contexto oncológico e a necessidade de que a reparação não se converta nem em fonte de enriquecimento sem causa nem em valor irrisório incapaz de desempenhar função inibitória, mostra-se adequada a quantia arbitrada na origem.

A quantia, ademais, coincide com o montante expressamente postulado na inicial, circunstância que afasta alegação de excesso manifesto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida, apenas explicitando que a obrigação de custeio dos exames PET-CT ao longo do tratamento oncológico da parte Autora permanece condicionada à respectiva indicação médica e à necessidade clínica demonstrada no curso do tratamento.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado, observada a base de cálculo estabelecida na sentença.

É como voto.
”
[...]

Em suas razões
aclaratórias
, a embargante no ID.
365040380
aponta a existência de obscuridade, ao argumento de que o acórdão teria ignorado a legislação vigente, especificamente o art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998 e o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 7265. Sustenta que
acórdão
se fundamentou apenas na situação clínica do paciente e que não foram observados os requisitos cumulativos para a cobertura fora do rol da ANS, nem realizada consulta ao NATJUS.

Contudo, após análise detida dos argumentos e do inteiro teor do acórdão, verifico que a pretensão da embargante não
merece acolhimento
.

Não se vislumbra obscuridade no julgado. A obscuridade apta a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela que impede a compreensão do raciocínio lógico-jurídico desenvolvido pelo magistrado, o que não ocorre na espécie. O acórdão é
claro
ao enfrentar a controvérsia, fundamentando que a negativa de cobertura do exame PET-CT para adenocarcinoma de pâncreas é abusiva, não por um voluntarismo judicial, mas porque a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório confirmou a eficácia científica e a utilidade clínica do procedimento para o caso específico.

O
acórdão não ignorou o art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998. Pelo contrário, a decisão aplicou o dispositivo em sua plenitude. A referida norma, introduzida pela Lei no 14.454/2022, estabelece que, em caso de tratamento não previsto no rol da ANS, a cobertura deve ser autorizada desde que exista comprovação da eficácia
,
baseada em evidências científicas e plano terapêutico. No caso vertente, a instrução processual contou com laudo pericial técnico que concluiu ser o PET-CT recomendado por diretrizes internacionais (NCCN e ESMO) e cientificamente validado para o
reestadiamento
do adenocarcinoma pancreático.

Portanto, os requisitos que a embargante alega terem sido ignorados foram, em verdade, o p
onto
central da fundamentação do acórdão. A eficácia baseada em evidências foi demonstrada pel
a

perícia
,
o que supre a exigência legal e afasta a taxatividade absoluta do rol da ANS.

A controvérsia foi submetida à ampla instrução probatória, com realização de perícia médica judicial, complementação do laudo e enfrentamento das impugnações da operadora, concluindo-se pela necessidade clínica do procedimento. O acórdão destacou que a
embarg
ante não conseguiu infirmar tecnicamente as conclusões periciais, limitando-se a invocar, de forma abstrata, as diretrizes da ANS e as limitações contratuais.

Assim, entendeu-se que a regulação administrativa não pode prevalecer automaticamente sobre a indicação médica e a prova pericial judicial, sobretudo em contexto de tratamento oncológico, mantendo-se a sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a
Embargante
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
a
parte
embargante
advertida
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026